Tribunal: TJDFT
Processo: 0751590-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. EXCESSO CUTÂNEO APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DIVERSOS INCÔMODOS E PATOLOGIAS QUE ACOMETEM A PACIENTE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA PELO PLANO DE SAÚDE. IRREVERSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE, CASO O PEDIDO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE NO MÉRITO, DE A QUESTÃO SER SOLUCIONADA PELO RESSARCIMENTO DO CUSTEIO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Mesmo em sede de cognição sumária própria, mas à luz do quadro fático-probatório despontado dos autos, verificam-se diversos fatores clínicos, psicológicos e até sociais apontados pelo médico assistente e por psicólogo, que atestam a necessidade de a paciente se submeter a outro procedimento cirúrgico complementar, que não tem viés unicamente estético, mas, acima de tudo, reparador das enfermidades ocasionadas pela significativa perda de peso após cirurgia bariátrica, inclusive pela necessidade de restabelecimento da saúde física e mental da autora/agravante.
2. Não se vislumbra eventual irreversibilidade a impedir a concessão da medida de urgência, haja vista que, caso o pedido seja, no mérito, julgado improcedente, a questão pode ser resolvida determinando-se que a autora ressarça o plano de saúde pelo custeio da cirurgia.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.